Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006454-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), VALERIA NOVACK - CPF: 962.536.901-59 (AGRAVANTE), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), RAFAEL GONCALVES TELES - CPF: 735.332.621-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Agravo no
1006454-64.2021.811.0000

Agravante:
Valéria Novack

Agravado:
Rafael Gonçalves Teles

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SUFICIENTE – PERIGO DE DEMORA NÃO VERIFICADO.

A regra do art. 300 do CPC
exige, para fins de concessão de tutela de urgência, a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, sem o que resta comprometida a pretensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006454-64.2021.8.11.0000

Agravo no
1006454-64.2021.811.0000

Agravante:
Valéria Novack

Agravado:
Rafael Gonçalves Teles

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela autora
Valéria Novack

contra

decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Declaratória de Negativa de Propriedade C/C Transferência de Propriedade de Veículo e Indenização Por Danos Materiais no 1009637-17.2021.8.11.0041
,
proposta por
Valéria Novack
, aqui agravante, em face de
Rafael Gonçalves Teles
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em determinar ao requerido, agravado, que proceda
a imediata transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, do veículo automotor Volkswagen, FOX 1.0, Cor CINZA, Modelo 2005/2006, Placa KAK-3466, Renavam 00865304254, ao argumento de ser ele, requerido agravado, o atual proprietário
.

Alega, em síntese, ter emprestado seu nome, para a Sra.
Leonildes Rodrigues de Oliveira
, à época, sua madrasta, para a aquisição do veículo objeto da lide e que, em 2012, com conhecimento da aqui agravante, a Sra.
Leonildes
vendeu o caro para o requerido, que comprometeu assumir as parcelas do financiamento, bem assim, quando da quitação, providenciar a transferência do veículo para seu nome junto ao Detran.

Argui ter entregue o recibo e o veículo ao requerido, que, após a quitação, não fez a transferência pactuada e também não paga os débitos referentes a multas de trânsito, licenciamentos, bem assim, que há, inclusive, notícia de que
Rafael
já vendeu o carro para terceiros.

Relata ter sido surpreendida com inscrição do seu nome na dívida ativa por débito decorrente da utilização do carro e que entrou em contato com o Sr.
Rafael
, que negou a regularizar a situação, bem como recomendou a autora procurar seus direitos.

Sustenta sofrer prejuízos decorrentes da cobrança de multas de trânsito e que, inclusive, tal fato repercute na Ação no1049416-13.2020.811.0041, em trâmite na 8a Vara Cível de Cuiabá, de retificação de registro público e de inclusão do nome de seu esposo, porquanto exige a apresentação de certidões negativas e a autora, aqui agravante, não conseguiu cumprir referida obrigação, bem assim obter certidões negativas da SEFAZ e da PGE, por existir débitos do veículo objeto desta lide.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso e sobre os fundamentos da decisão impugnada, bem como defender o direito que alega ter, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada, a fim de obter o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao requerido, agravado, que proceda
a imediata transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, do veículo automotor Volkswagen, FOX 1.0, Cor CINZA, Modelo 2005/2006, Placa KAK-3466, Renavam 00865304254, ao argumento de ser ele, requerido agravado, o atual proprietário
.

Sem contraminuta, por não ter ocorrido a citação na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006454-64.2021.8.11.0000

Agravo no
1006454-64.2021.811.0000

Agravante:
Valéria Novack

Agravado:
Rafael Gonçalves Teles

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela autora
Valéria Novack

contra

decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Declaratória de Negativa de Propriedade C/C Transferência de Propriedade de Veículo e Indenização Por Danos Materiais no 1009637-17.2021.8.11.0041
,
proposta por
Valéria Novack
, aqui agravante, em face de
Rafael Gonçalves Teles
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em determinar ao requerido, agravado, que proceda
a imediata transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, do veículo automotor Volkswagen, FOX 1.0, Cor CINZA, Modelo 2005/2006, Placa KAK-3466, Renavam 00865304254, ao argumento de ser ele, requerido agravado, o atual proprietário
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência postulado pela autora, aqui agravante, na Ação
Declaratória de Negativa de Propriedade C/C Transferência de Propriedade de Veículo e Indenização Por Danos Materiais que propôs em face de
Rafael Gonçalves Teles
, aqui agravado,
consistente em determinar ao requerido, agravado, que proceda
a imediata transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, do veículo automotor Volkswagen, FOX 1.0, Cor CINZA, Modelo 2005/2006, Placa KAK-3466, Renavam 00865304254, ao argumento de ser ele, requerido agravado, o atual proprietário
.

De início importante consignar a possibilidade de julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação em que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1a instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Cuida-se,
na origem, de Ação
Declaratória de Negativa de Propriedade C/C Transferência de Propriedade de Veículo e Indenização Por Danos Materiais proposta por Valéria Novack, aqui agravante, em face de
Rafael Gonçalves Teles
, aqui agravado, em que formulou e teve indeferido pedido de tutela de urgência
consistente em determinar ao requerido, agravado, que proceda
a imediata transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, do veículo automotor Volkswagen, FOX 1.0, Cor CINZA, Modelo 2005/2006, Placa KAK-3466, Renavam 00865304254, ao argumento de ser ele, requerido agravado, o atual proprietário
.

Pois bem
. Em que pese as alegações, sem razão o recurso.

Sucede que para fins de tutela de urgência, não se verifica mesmo ao preenchimento dos requisitos exigidos para tanto, ou seja, de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, conforme prescreve a regra do art. 300, do CPC, ora descrito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
”

(grifei).

Não se verifica a verossimilhança das alegações suficiente para o deferimento da tutela de urgência, porque, conforme delineado pela decisão impugnada, a princípio, constitui ônus dos envolvidos na compra e venda de veículos as diligências necessárias para a comunicação da venda e transferência de titularidade, junto ao órgão de trânsito.

Neste sentido, o art. 134 do Código Nacional de Trânsito:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
”
(grifei).

A regra prescreve, pois, competir ao promitente vendedor, no prazo de 30 dias, comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, para afastar eventual responsabilidade solidário quanto a débitos de multas ou obrigações decorrentes acidentes que envolva o veículo.

E o contrato de promessa de compra e venda, por si só, não se revela como documento suficiente para comprovar a comunicação da venda junto ao órgão de trânsito.

Também como consignado pela decisão impugnada, não se verifica a alegada urgência, porquanto a venda do veículo ao requerido ocorreu em
14/12/2014
e a ação somente foi proposta em 22.3.2021, ou seja, a autora agravante, por mais de 06 anos, não conseguiu ver a urgência que agora defende.

Assim, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido,
não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis
.

Isso porque, in casu,
não restou evidenciado a verossimilhança das alegações a ensejar tal medida em sede de cognição sumária, tendo em vista que constitui ônus dos envolvidos na compra e venda de veículos as diligências necessárias à transferência da titularidade do bem perante os órgãos oficiais desde a realização do negócio jurídico
.

Alíás, sobre o tema, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei n. 9.503/1997:

[...] Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. [...]

Destarte, do cotejo do dispositivo acima reproduzido, imperioso registrar que compete ao vendedor, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar a comunicação de venda do veículo automotor ao DETRAN/MT, no intuito de afastar eventual responsabilidade solidária por débitos, multas ou acidentes envolvendo o veículo automotor
.

Noutra vertente, acerca do avença em si, em que pese a juntada de contrato particular de compra e venda de veículo (n. 51493423 – págs. 01 e 02) datado de 14/12/2014, constando como vendedora terceira pessoa e como comprador o requerido, por ora, não vislumbro a existência de documento hábil a se demonstrar que a requerente se desincumbiu do ônus estabelecido pelo CTB, qual seja apresentar cópia autenticada do Certificado de Registro de Veículo – CRV, devidamente preenchido e assinado pelo vendedor (transmitente) e comprador (adquirente), com respectivas firmas reconhecidas em cartório por autenticidade, sendo tal ato viável desde 11/02/2016
.

De mais a mais, entendo que não está presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja visto o elevado tempo decorrido entre a venda do veículo automotor e o ajuizamento da presente demanda
.

Nesse sentido, inclusive, perfilha o entendimento do egrégio Tribunal de
Justiça do Paraná, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO VENDEDOR COMUNICAR OS ÓRGÃOS COMPETENTES DA VENDA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DISPOSTOS DOS ARTIGOS 123, 1o E 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 5aC. Cível – 0033962-95.2020.8.16.0000 – Ibiporã – Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima – J. 27.10.2020)”

Assim, em que pese as alegações da parte,
as questões levantadas pelo requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.
”
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, aqui agravante,
consistente em determinar ao requerido, agravado, que proceda
a imediata transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, do veículo automotor Volkswagen, FOX 1.0, Cor CINZA, Modelo 2005/2006, Placa KAK-3466, Renavam 00865304254, ao argumento de ser ele, requerido agravado, o atual proprietário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021